Tribunal: STF
Processo: ADPF 961
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. ATO QUE TERIA IMPOSTO SIGILO AOS REGISTROS DE ACESSO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INIDONEIDADE OBJETIVA DESSA ESPÉCIE JURÍDICA PARA FINS DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. DEMAIS PEDIDOS DEDUZIDOS: AMPLOS E IMPRECISOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 
1. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Excelsa Corte, “a arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (ADPF nº 145/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/02/2009, p. 09/02/2009).
2. In casu, o ato administrativo especificamente indicado na peça vestibular como objeto de controle abstrato teria por escopo a decretação de sigilo de informações atinentes ao controle de acesso às instalações da Presidência da República. Portanto, ainda que, em juízo de asserção, se tomem as premissas iniciais como verdadeiras — tendo em vista que não fora apresentada aos autos cópia do ato impugnado (art. 3°, parágrafo único, da Lei nº 9.882, de 1999) — trata-se, indubitavelmente, de ato de efeitos concretos, desprovido de idoneidade objetiva para fins de controle normativo abstrato (ADI nº 842-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/02/1993, p. 14/05/1993).
3. Ante a divulgação, pelo Gabinete de Segurança Institucional, das informações pretendidas, na mesma data em que ajuizada a presente demanda, não mais subsiste à agremiação autora interesse de agir, daí decorrendo a perda superveniente do objeto determinável da presente arguição.
4. Demais pedidos deduzidos “de modo abrangente e impreciso quanto a seus limites. Circunstância essa que, por impedir a adequada compreensão em torno do conteúdo do provimento judicial postulado, inviabiliza o conhecimento da arguição de descumprimento (Lei nº 9.882/99, art. 3º, inciso II, c/c o art. 4º, ‘caput’)” (ADPF nº 555/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/04/2020, p. 05/05/2020).
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.

1.	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), que, segundo descrição da agremiação autora, tem por objeto “a declaração de inconstitucionalidade do sigilo que vem sendo implantado pela Presidência da República, de maneira a revelar verdadeira burla ao mandamento constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública”.

2.	De acordo com o partido autor, “a implementação do sigilo de que se trata nesta ADPF não encontra esteio junto à normatividade jurídico-constitucional (...) por violar, o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente: (i) o princípio democrático (Art. 3º), (ii) o direito de acesso à informação (Art. 5º, XXXIII), (iii) o princípio da publicidade dos atos administrativos, ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente; além de violar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

3.	Articula que “[o] cenário contra o qual exsurge a presente ADPF demonstra uma robusta fragilidade quanto ao emprego do sigilo, de modo a vilipendiar a determinação constitucional de sua ocorrência como instituto relacionado à preservação da unidade material dos direitos e garantias fundamentais, vedando a mobilização estratégica deste recurso como forma de ocultar ou burlar o princípio geral de publicidade dos atos administrativos, bem como do amplo acesso à informação”. 

4.	Entende preenchido o requisito da subsidiariedade, uma vez que “o controle abstrato está ligado à preservação da unidade material do texto constitucional, ou seja, em não sendo possível a impugnação via quaisquer outras ações do controle concentrado, será a ADPF o veículo processual que colmatará as lacunas e levará ao conhecimento da Corte Constitucional situação juridicamente vexatória, como busca-se fazer no presente caso”.

5.	Nessa linha de raciocínio, defende a inexistência de outro meio mais eficaz para sanear a lesividade suscitada.

6.	Requer, por fim, “seja julgada totalmente procedente a presente demanda para: (i) cassação de toda e qualquer imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional e, ainda, no sentido de determinar à Presidência da República que (ii) se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando da proteção e sigilo às visitas recebidas nas instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República; (iii) solicitando, ainda, que seja imediatamente dada publicidade ao requerimento de informações solicitada pelo JORNAL O GLOBO e negada pela E. Presidência da República”.

7.	Aplicado o rito do  art. 12 da Lei nº 8.868, de 1999, a Presidência da República informou, em 16/06/2022 (Petição STF nº 46.029/2022 — Mensagem nº 306), “que a satisfação da pretensão autoral” se deu na “mesma data da propositura da ação”. Aduziu ainda a inadequação da via eleita e pugnou, com prejuízo da concessão de medida liminar, “pelo reconhecimento das preliminares e consequente extinção da ação sem resolução do mérito”.

8.	A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição, em parecer assim ementado:

“Acesso à informação e princípio da publicidade. Suposto “decreto” de sigilo sobre encontros havidos entre o Chefe do Poder Executivo federal e terceiros nas instalações pertencentes à Presidência da República. Alegada violação aos artigos 3º; 5º, inciso XXXIII; e 37, caput, da Lei Maior. Inviabilidade da arguição. Ausência de interesse de agir evidenciado pela divulgação, pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), das informações pretendidas pelo autor, na mesma data em que ajuizado o presente feito. Inépcia da petição inicial. Fundamentação e pedido deduzidos de forma genérica e imprecisa. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios aptos a solucionar a suposta lesão a preceitos fundamentais de forma igualmente eficaz. Manifestação pelo não conhecimento da arguição”.

9.	A Procuradoria-Geral da República igualmente opinou pelo não conhecimento da arguição, em manifestação assim sumariada:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO QUE TERIA IMPOSTO SIGILO AOS REGISTROS DE ACESSO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. PEDIDO AMPLO E IMPRECISO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 
1. Ausente pedido de declaração de inconstitucionalidade de ato do poder público de forma clara e determinada, não se revela possível o conhecimento da arguição. ? Parecer pelo não conhecimento da arguição”.
 
Brevemente contextualizada a demanda, passo a decidir.

Análise

10.	Tem razão a Advocacia-Geral da União e o Procurador-Geral da República ao sustentarem o não conhecimento da arguição.

11.	A impossibilidade de se conhecer da presente demanda decorre: i) da impossibilidade de utilização das ações de controle de abstrato de constitucionalidade — tal como a ADPF — para impugnação de atos de efeitos concretos, desprovidos das “características da generalidade, abstração, da autonomia e da impessoalidade” (ADI nº 7.330-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/01/2023, p. 18/01/2023); e  ii) da perda superveniente do pedido determinável da demanda, em decorrência da publicização das informações cujo acesso pretendia a agremiação autora; iii) do alto grau de indeterminabilidade dos demais pedidos, voltados à disciplina de “situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas” (ADPF nº 624-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/09/2020, p. 30/09/2020).

12.	Para melhor compreensão, rememoro o rol de pedidos deduzidos no ápice da petição inicial, em sua literalidade:

“(...) seja julgada totalmente procedente a presente demanda para: 
(i) cassação de toda e qualquer imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional e, ainda, no sentido de determinar à Presidência da República que 
(ii) se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando da proteção e sigilo às visitas recebidas nas instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República; 
(iii) solicitando, ainda, que seja imediatamente dada publicidade ao requerimento de informações solicitada pelo JORNAL O GLOBO e negada pela E. Presidência da República”.
(e-doc. 1, p. 23-24).

13.	Veja-se que dos três pedidos formulados, apenas o último caracteriza-se como “certo” (CPC, art. 322) e “determinado” (CPC, art. 324) — ou determinável —, tendo por escopo a obtenção de acesso às informações relacionadas aos registros de entrada e saída da Presidência da República, especificamente aqueles “sobre os encontros que teriam ocorrido entre o Sr Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO e pastores supostamente tidos como lobistas, segundo noticia a grande mídia” (e-doc. 1, p. 2).

14.	De acordo as razões apresentadas na inicial, a referida pretensão embasa-se em notícias veiculadas pela imprensa, segundo as quais a Presidência da República teria “decretado” sigilo de 100 anos sobre os dados de tais reuniões.

15.	Portanto, a par de eventuais discussões de natureza formal — tendo em vista que não fora apresentada aos autos cópia do ato questionado (art. 3°, parágrafo único, da Lei nº 9.882, de 1999) —, o “ato do Poder Público” (art. 1º, caput, da Lei nº 9.882, de 1999) especificamente questionado, consubstanciar-se-ia no indeferimento de solicitação formalizada por determinado veículo de imprensa, com base na Lei de Acesso à Informação, para fornecimento e publicização de dados específicos.

16.	Trata-se, assim, de ato de efeitos concretos, relacionado a caso específico e singular, desprovido de idoneidade objetiva para fins de controle normativo abstrato, conforme bem pontuado pelo eminente Min. Ricardo Lewandowski ao apreciar, em juízo monocrático, a ADPF nº 145/DF. Da ilustrada pena de Sua Excelência, colho o seguinte excerto, de todo pertinente à espécie:

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos.” 
(ADPF nº 145/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 04/02/2009, p. 09/02/2009).

17.	No mesmo sentido, vejam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.541/92 (ART. 56 E PARS.) - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO E A REGRA DE VALIDADE TEMPORAL DAS PROVAS SELETIVAS (CF, ART. 37, II E III) - ATO DE EFEITOS CONCRETOS - INIDONEIDADE OBJETIVA DESSA ESPÉCIE JURÍDICA PARA FINS DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - (...) - INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA - NÃO-CONHECIMENTO. 
- Atos estatais de efeitos concretos, ainda que veiculados em texto de lei formal, não se expõem, em sede de ação direta, a jurisdição constitucional abstrata do supremo tribunal federal. a ausência de densidade normativa no conteúdo do preceito legal impugnado desqualifica-o enquanto objeto juridicamente inidôneo - para o controle normativo abstrato. 
- A ação direta de inconstitucionalidade não constitui sucedâneo da ação popular constitucional, destinada, esta sim, a preservar, em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e a integridade do princípio da moralidade administrativa (CF, art. 5. LXXIII). (...)”
(ADI nº 842-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/02/1993, p. 14/05/1993; grifos nossos).

“Embora a ADPF se distinga em vários aspectos dos mecanismos mais tradicionais de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO), jurisprudência e doutrina são uníssonas em lhe atribuir a natureza de ação de controle concentrado e abstrato de normas, de modo que o raciocínio que se faz acerca da impossibilidade de se discutir situações jurídicas individuais e concretas no controle objetivo de constitucionalidade é plenamente aplicável à ADPF”.
(ADPF nº 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 21/11/2016, p. 24/11/2016; grifos nossos).

“A importância de qualificar-se, o controle normativo abstrato de constitucionalidade, como processo objetivo – vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção “in abstracto” da ordem constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual.”
(ADPF nº 363-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 27/08/2015, 1º/09/2015; grifos no original).

18.	A corroborar a inviabilidade de conhecimento do pedido veiculado no âmbito da presente ação de controle abstrato, realça-se, ainda, que precisamente por se estar diante de “caso concreto”, pode se valer o autor, bem como qualquer interessado, de outros instrumentos jurídico-processuais plenamente eficazes para consecução do objetivo pretendido — tais como a ação popular, ou o mandado de segurança, além de outras ações capazes de instar o órgão judicial competente para análise — em situação que se distância do dever de observância ao princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882, de 1999, art. 4º, § 1º).

19.	Ocorre que, ainda que assim não fosse, como demonstrado pelas informações apresentadas aos autos pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional apresentou Nota à Imprensa (e-doc. 12, p. 7), em 14/04/2022, dando ampla divulgação a todas as informações desejadas.

20.	Nesse sentido, diante do inequívoco fornecimento das informações tidas como sigilosas e, ainda, com a providência de dar publicidade ao requerimento dos dados solicitados, ficou evidenciada a perda do objeto da ação não mais subsistindo qualquer interesse processual de agir, ante a ausência de pretensão resistida.

21.	No particular, o caso amolda-se à compreensão sedimentada por esta Excelsa Corte em relação às situações de revogação posterior da norma impugnada, dado que, in casu, o “ato do Poder Público” inicialmente questionado não mais subsiste. Aplicável, portanto, o entendimento perfilhado nos seguintes julgados:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ADMINISTRATIVA EDITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA LEGAL. OFENSA AOS ARTS. 2º; 5º, II; 37, CAPUT E X; 93, V; 96, II, “b”; E 169, § 1º, DA CF. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
1. Inexistência do interesse de agir ante ausência de impugnação a todo o complexo normativo. 
2. Ação que não comporta exame de mérito, vez prejudicado seu objeto por fato superveniente. Dispositivo impugnado revogado pelas Leis Estaduais 6.564/2005 e 6.578/2005. 
3. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.”
(ADI nº 3.261/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31/08/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”
(ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 17/11/2021; grifos nossos).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 
(...)
7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente.
(ADI nº 6.196/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

22.	Em arremate, entendo pertinente reproduzir excertos da decisão monocrática tomada pelo eminente Min. Ricardo Lewandowski no bojo da ADPF nº 830/DF, diante da considerável similitude entre o caso ali escrutinado e a presente ação. Lá, como aqui, o partido político autor objetivava, por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a obtenção de informações que, como se verificou no curso da instrução processual, já eram de conhecimento público, ensejando assim o não conhecimento da demanda diante da perda superveniente do objeto, por ausência de interesse de agir, além da inobservância ao requisito da subsidiariedade, diante da inviabilidade de utilização da ADPF com intuito de rememorar situações em casos concretos. In verbis:

“De saída, observo que várias das informações requeridas pelo partido político poderiam ter sido acessadas nos sítios eletrônicos disponibilizados por órgãos e entidades da Administração Pública federal, nos quais é promovida transparência ativa dos dados. Mas não só. Informações outras poderiam ter sido requisitadas por meio da regular atuação fiscalizatória parlamentar daqueles filiados às agremiações partidárias e investidos em mandato.  
Ademais, examinando detidamente os autos, entendo que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece prosperar. 
Digo isso porque das informações juntadas pelo Presidente da República colhe-se que
“[...] as informações detalhadas acerca da vacinação contra a Covid-19 no país podem ser obtidas através de consulta ao LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde abastecida pelos estados e municípios (https://localizasus.saude.gov.br/).
(...)
A esse respeito, o Procurador-Geral da República asseverou o seguinte:
Em consulta ao site do Ministério da Saúde, verifica-se que tem sido ali divulgado semanalmente ‘cronograma de entregas e quantidades previstos em contratos’, com informações sobre o número de doses a serem disponibilizadas por mês, o laboratório e o país de origem respectivos, discriminando-se as vacinas aprovadas pela Anvisa para uso definitivo ou emergencial, aquelas com registro pendente de análise e, ainda, projeções de entregas ‘com base nos contratos e tratativas feitos entre os laboratórios e o Ministério da Saúde’.
(...)
Na espécie, as substanciosas informações aqui transcritas demonstram que já não subsiste o quadro de omissão apontado na inicial. 
Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda superveniente do objeto.
(...)
Se tudo o que foi dito até aqui não fosse o suficiente, acrescento que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal. 
Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas. 
Além disso, cumpre ressaltar que o ajuizamento da ADPF é regido pelo princípio da subsidiariedade, que pressupõe, para a admissibilidade desta ação constitucional, a inexistência de qualquer outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade. 
Nestes termos, uma vez constatado o não atendimento do requisito da subsidiariedade, o § 1° do art. 4° da Lei 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial.
(...)
Na espécie, verifico que a presente ADPF não questiona qualquer ato normativo específico. Ao revés, revela a preocupação do arguente com a política de divulgação do cronograma previsto para o recebimento de vacinas contra a Covid-19, viabilizando a operacionalização do plano nacional de imunização.
(...)
A despeito da justa preocupação manifestada pelo partido político, a inviabilidade do pedido formulado decorre justamente do caráter subsidiário da ADPF, a ser entendido, como antes afirmado, como ausência de outros meios juridicamente idôneos aptos a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado. 
Com efeito, essa nobilíssima ação constitucional não pode ser utilizada para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais cabíveis para impugnar atos comissivos ou omissivos tidos por ilegais ou abusivos, porquanto se rege pelo princípio da subsidiariedade, a teor do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. Referido dispositivo pressupõe - para o conhecimento de uma ADPF - a inexistência de outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, eventual lesão a direitos alegadamente causada pelo ato impugnado”.
(ADPF nº 830/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 18/05/2021, p. 20/05.2021; grifos nossos).

23.	De outro lado, quanto aos dois primeiros pedidos, assiste razão à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República quando suscitam a inobservância, pela agremiação autora, dos requisitos mínimos para conhecimento da arguição, conforme elencados pela lei processual em vigor, tornando inepta, no ponto, a exordial apresentada — CPC, art. 330, § 1º, inc. II, e Lei nº 9.882, de 1999, art. 3º, incs. II e IV.

24.	Ao objetivar a concessão de tutela jurisdicional com vistas à “cassação de toda e qualquer imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional e, ainda, no sentido de determinar à Presidência da República que (ii) se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando da proteção e sigilo às visitas recebidas nas instalações dos edifícios pertencentes à Presidência da República”, pretende o autor, em verdade, a obtenção de “verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas”, como bem pontuado pelo eminente Ministro Celso de Mello no bojo da ADPF nº 624-MC/DF.

25.	Naquela oportunidade, Sua Excelência assim discorreu acerca da necessidade da fiel observância às regras processuais previstas tanto no Código de Processo Civil, quanto na Lei nº 9.882, de 1999, especificamente em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental:

“Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido deduzido pela Senhora Procuradora-Geral da República, no qual veicula pretensão genérica e indeterminada, eis que a arguente, ao não delimitar o objeto ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para fazer instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, “caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e “determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso – em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, I a III).
Eventual concessão do provimento requerido nos termos preconizados pela arguente implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas, tal como assinalado em recentíssimos julgamentos emanados do Plenário desta Suprema Corte (...).”
(ADPF nº 624-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 25/09/2020, p. 30/09/2020; grifos no original).

26.	Valho-me, no ponto, da argumentação bem desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:

“Não há delimitação do objeto da ADPF, requisito essencial à cognição judicial, nos termos do art. 3º da Lei 9.882/1990. 
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece ser inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas hipóteses legalmente autorizadas de pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou houver pedidos incompatíveis entre si (CPC/2015, art. 330, § 1º). 
Ainda que em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito (CPC/2015, art. 4º), aplicável ao microssistema de direitos coletivos por salutar diálogo de fontes,1  é necessário compatibilizá-lo às regras procedimentais que norteiam os processos objetivos. 
As ações utilizadas para instaurar a fiscalização abstrata de leis ou de atos normativos não prescindem da estrita observância dos requisitos essenciais da peça inaugural. Como bem anota J. J. Gomes Canotilho:
Tal como acontece com o direito processual em geral, o direito constitucional não é um fim em si mesmo. Serve para a realização do direito constitucional material. Através dos processos constitucionais, garante-se, desde logo, a Constituição. Garantir a Constituição contra normas inconstitucionais significa proteger a ordem constitucional objectiva.
E arremata:
(…) o processo abstracto de controlo de normas não é um processo contraditório, no qual as partes “litigam” pela defesa de direitos subjetivos ou pela aplicação do direito subjectivamente relevante. Trata-se, fundamentalmente, de um processo objectivo sem contraditores, embora os autores do acto normativo submetido a impugnação possam ser ouvidos (…). Mas se o processo principal de fiscalização abstracta não é um processo contraditório (…), tão-pouco é um processo inquisitivo, a iniciar, ex officio, pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal só actua a pedido de certas entidades (cfr. Art. 281º/2) e só pode pronunciar-se sobre as normas cuja apreciação tiver sido requerida (delimitação do objeto do pedido).
Apesar da sabida abertura da causa de pedir em controle concentrado de constitucionalidade, o princípio do pedido3  é de observância obrigatória.
É dizer: o STF não fica adstrito às razões invocadas pelo autor (causa petendi aberta), mas não pode substituir-se ao legitimado na hipótese de inexistir solicitação para que se declare, se verifique ou se reconheça a inconstitucionalidade de determinada norma ou ato do poder público. 
Na exordial, não há pedido certo (CPC, art. 322), claro (CPC, art. 330, § 1º, II) e coerente (CPC, art. 330, § 1º, IV). Enquanto o pedido formulado no item i, de que seja cassada “toda e qualquer imposição de sigilo que não esteja em conformidade com o texto constitucional”, não está adequadamente delimitado; no item ii, o pedido não deixou claro qual norma de sigilo deve deixar de ser aplicada.
(...)
Verificada a ausência de delimitação do objeto e a imprecisão do pedido quanto aos seus limites, tem-se por inepta a ADPF em apreço, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei 9.882/1999.” (e-doc. 18, p. 5-10).

27.	Na mesma direção, elencam-se, ainda, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMULADA CONTRA DISCURSOS, PRONUNCIAMENTOS E COMPORTAMENTOS, ATIVOS E OMISSIVOS, ATRIBUÍDOS AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A MINISTROS DE ESTADO E A INTEGRANTES DO ALTO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. ARGUIÇÃO AJUIZADA COM O FIM DE OBTER PROVIMENTO JUDICIAL CONTRA TODAS AS AUTORIDADES RECLAMADAS, ORDENANDO A CONFORMAÇÃO DE SEUS COMPORTAMENTOS AOS COMANDOS EMANADOS DA ORDEM CONSTITUCIONAL. PEDIDO DEDUZIDO DE MANEIRA VAGA E GENÉRICA, VISANDO À PROLAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DE CONTEÚDO INCERTO, INDETERMINADO E AMBÍGUO. PETIÇÃO INICIAL MANIFESTAMENTE INEPTA POR (I) NÃO IDENTIFICAR COM PRECISÃO OS ATOS IMPUGNADOS, (II) NÃO SE FAZER ACOMPANHAR DAS PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS INVOCADOS (III) TAMPOUCO ESCLARECER O TEOR DA MEDIDA JUDICI